Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CLARO, CERTO E INCONTESTÁVEL. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.
1. O mandado de segurança constitui uma classe especial de ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo contra atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas (art. 5o, inciso LXIX da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009). O direito deve ser claro, certo e incontestável, cabalmente demonstrado por prova documental e dispensando interpretações subjetivas ou elaboradas por conceitos vagos ou genéricos.
2. Denega-se a segurança se o direito não é demonstrável de plano, exigindo incursão em prova técnica.
3. Ordem denegada.